Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a lhe pagar o valor de R$ 15.182,30, devendo ser corrigido a partir de 20/08/2018, pelo índice IPCA-E, conforme última atualização. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o juízo de origem se equivocou ao fixar o marco inicial da correção monetária, pois não contemplou a atualização da moeda a partir do vencimento da dívida. Ainda, alega que o valor de R$ 15.182,30, retrata somente o valor nominal do débito, sem a incidência de correção monetária desde 2013, razão pela qual postula a reforma da sentença para que a correção monetária tenha como marco inicial a partir do vencimento de cada dívida.
II. As provas documentais confirmam que no dia 20/08/2018, o débito sem atualização era de R$ 15.182,30, sendo este reconhecido administrativamente pela parte recorrida. Observa-se que o documento coligido sob o ID 2203948, não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, depreende-se que apenas reflete valor histórico das diferenças de remuneração devida à parte recorrente. Nota-se, ademais, que a referência inicial e final do documento supracitado é a mesma, o que também evidencia não se tratar de valor atualizado do débito.
III. Assim, assiste razão à parte recorrente, visto que o marco inicial para correção monetária considerado pelo juízo de origem não reflete a recomposição do valor real do débito. Nesse sentido, a sentença merece ser reformada em parte para que se corrija o termo inicial da atualização monetária, a qual deve ser feita consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram, as quais estão estampados no documento ID 22039480 - Pág. 2 (março, setembro e dezembro de 2013).
IV. Recurso conhecido e provido em parte para alterar o termo inicial da correção monetária de 20/08/2018 para as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, quais sejam: março, setembro e dezembro de 2013, em conformidade com a planilha apresentada pela parte recorrente id 22039480 - Pág. 2. mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.